Tribunal: TJDFT
Processo: 0722168-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722168-51.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRETTA ASSESSORIA EM PROJETOS DE TURISMO, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DAS REPRESENTACOES DE ENTIDADES DA SOCIEDADE DOS ESTADOS BRASILEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diretta Assessoria em Projetos de Turismo, Eventos e Publicidade EIRELI - ME contra decisão (ID de origem 94607273) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu liminarmente o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada FONARE - Fórum Nacional das Representações Estaduais em Brasília. Em suas razões recursais (ID 27173245), a agravante sustenta ser cabível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da associação agravada, por enquadrar-se, a hipótese dos autos, em situação excepcional que autorizaria tal medida. Aduz ter esgotado as diligências em busca de patrimônio ou ativos financeiros em nome da agravada para quitação do débito cobrado, de modo que não vislumbra outra medida para garantir seu direito, senão pela inclusão dos representantes legais da agravada no polo passivo da execução. Colaciona precedentes jurisprudenciais que entende corroborar com suas alegações. Menciona que o Conselho da Justiça Federal – CJF entende ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Destaca os requisitos específicos para a efetivação da pretendida desconsideração, consoante estipula o art. 50 do Código Civil, notadamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, aptos a caracterizar o abuso da personalidade jurídica. No presente caso, assevera haver abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade, na medida em que a pessoa jurídica agravada praticou atos com o propósito de lesar credores quando realizou contratação de grande monta, sem intenção de cumprir a contraprestação, qual fosse, o pagamento do valor acertado. Nesse contexto, reitera ter esgotado as diligências possíveis e legais para alcançar seu crédito e, por isso, seria inadmissível que a pessoa jurídica agravada se revestisse sob o manto de proteção da sua personalidade para não cumprir com seus deveres acordados contratualmente. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, para que a execução possa atingir o patrimônio dos seus diretores. Preparo recolhido (IDs 27173247 e 27173248). Houve tentativa de intimação da parte agravada para apresentar resposta ao recurso no endereço indicado pela agravante, porém, sem sucesso, conforme certidão de ID 28178726. O despacho de ID 28225234 determinou a intimação da agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Mencionado prazo decorreu em 26/8/2021, sem manifestação da agravante, conforme certidão de ID 28597474. A parte agravante se manifestou em petição de ID 28618520, no dia 30/8/2021, aduzindo a ocorrência da citação da agravada no processo de referência em 7/4/2017, no mesmo endereço indicado inicialmente. Aponta, ainda, a efetivação da intimação enviada por este órgão em 19/7/2021, consoante a cópia do AR de ID 27967046. Pugna, ao final, para que seja reconhecida a efetivação da intimação da agravada para apresentar resposta ao recurso ou, subsidiariamente, que se proceda a pesquisas nos sistemas informatizados (Sisbajud, Renajud, Infoseg, Siel, Eridf), por não possuir meios para localizar outro endereço da agravada. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, vislumbra-se a inadmissibilidade do recurso por ausência de saneamento de vício relacionado à regularidade formal do agravo de instrumento, qual seja, a indicação de endereço válido para intimação da parte agravada, a fim de viabilizar a angularização processual e apresentação de resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa consagrados no art. 7o do CPC[1]. Com efeito, a agravante, ao qualificar a parte agravada em sua petição do recurso, indicou o seguinte endereço para intimação: Q SCS Quadra 7, Bloco A, no 100, Sala 701, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.307-902. Expedido o mandado de intimação, incialmente retornou aviso de recebimento (AR) indicando o seu cumprimento (ID 27967046). Contudo, em seguida foi certificada a devolução do mandado sem cumprimento pelo motivo “MUDOU-SE” e esclarecida a ausência do AR, ante a sua juntada anterior aos autos, com assinatura de um possível recebedor, dando a entender que havia sido cumprido (ID 28199438). Evidenciado, portanto, o não cumprimento do mandado, foi proferido o seguinte despacho por esta Relatoria (ID 28225234): Considerando o teor da certidão de ID 28199438, que informa que o mandado de intimação enviado à parte agravada foi devolvido sem cumprimento pelo motivo "mudou-se", a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Em consulta à aba expedientes do sistema PJe, verifica-se que a parte agravante tomou ciência do despacho em 19/8/2021, de modo que o prazo ofertado para cumprimento da determinação era o dia 26/8/2021, o qual transcorreu in albis, conforme certidão de ID 28597474. A parte agravante se manifestou em petição de ID 28618520, apenas no dia 30/8/2021, aduzindo a ocorrência da citação da agravada no processo de referência em 7/4/2017, no mesmo endereço indicado inicialmente. Aponta, ainda, a efetivação da intimação enviada por este órgão em 19/7/2021, consoante a cópia do AR de ID 27967046. Pugna, ao final, para que seja reconhecida a efetivação da intimação da agravada para apresentar resposta ao recurso ou, subsidiariamente, que se proceda a pesquisas nos sistemas informatizados (Sisbajud, Renajud, Infoseg, Siel, Eridf), por não possuir meios para localizar outro endereço da agravada. Quanto à intimação expedida nos presentes autos, está esclarecido que a parte agravada efetivamente não tomou conhecimento do seu teor para, querendo, ofertar a respectiva resposta ao recurso. Compulsando os autos de origem, por outro lado, a despeito de ter havido a citação da agravada no aludido endereço em 7/4/2017 (ID de origem 6572475), além de a parte não ter comparecido aos autos, há certidão do Oficial de Justiça-Avaliador (ID de origem 17739228), datada de 25/5/2018, esclarecendo que a executada, ora agravada, não estava instalada mais naquele endereço. Nesse contexto, presume-se que a parte agravante sabia da inutilidade do endereço indicado na petição do recurso, no entanto, não diligenciou proativamente no sentido de indicar endereço válido para intimação da agravada. Além disso, mesmo intimada para sanear aludido vício de regularidade formal do recurso, quedou-se inerte, comparecendo extemporaneamente para reiterar narrativa infundada e pugnar, somente agora, para que o Poder Judiciário proceda a diligências de consulta aos sistemas informatizados, a fim de encontrar endereço válido da parte recorrida. O contexto dos autos conduz ao não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal concernente à regularidade formal. Reitere-se ter sido conferido à parte a oportunidade de sanear o vício no prazo legal do art. 932, parágrafo único, do CPC, o que não foi aproveitado, conforme esclarecido. Nesse sentido, é o entendimento adotado por esse e. Tribunal, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. RECORRIDOS. INÉRCIA. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS LIMINAR. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O não atendimento do recorrente a chamados judiciais para fornecer o endereço atualizado dos recorridos, a fim de que se concretize a intimação para oferta de contrarrazões, redunda em negligência em regularizar requisito formal para o processamento do recurso, resultando, portanto, em seu não conhecimento. (...). (Acórdão 1338869, 07153363620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[2] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[3]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 1 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [2]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;